Tribunal: STF
Processo: ARE 1585691
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. São Paulo Previdência - Spprev e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência do óbice do enunciado 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e reiteram os argumentos expendidos no extraordinário.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TEIBUTÁRIO.

Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 100, da Constituição Federal. Aduzem não se aplicar o entendimento do Tema 228 do STJ à espécie, vez que tal paradigma está adstrito aos Estados que possuem legislação autorizando a compensação. Ponderam que no Estado de São Paulo não há lei que discipline a compensação pretendida pela parte recorrida e que ao autorizar tal possibilidade o acórdão violou a ordem cronológica de precatórios, para fins de pagamentos dos débitos da Fazenda Pública.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais quanto ao artigo 100 da Carta Federal, tido por violado não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).
(ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem concluiu devida a compensação do indébito tributário a partir da interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.  Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A questão referente à possibilidade de compensação de créditos previdenciários de natureza tributária encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 228 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.1144.04/MG) e consolidado na Súmula 461/STJ.
 
Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Órgão judiciário originário — acerca de que possibilidade de compensação do indébito tributário está amparada no Tema n. 228 dos repetitivos do STJ ou na Súmula 461/STJ— demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência, circunstância que impede a análise em sede recursal extraordinária. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente